Tribunal: STF
Processo: Rcl 60860
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA: POSSIBILIDADE DE INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA NA ORIGEM. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.



    1. Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Marilda Teodoro da Cruz, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Agravo de Instrumento nº 5414923-06.2023.8.09.0176, interposto por Lázaro Vilela de Souza e Robledo Eurípedes Viera de Resende (beneficiários neste feito), mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF, em especial, o estabelecimento de regime de transição para retomada de ações de reintegração de posse.



    2. A parte reclamante informa que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Nova Crixás/GO, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5283126-09.2020.8.09.0176, a qual assim havia determinado:



    “Considerando haver indícios de conflito coletivo, torno sem efeito a decisão de mov. 106 e, consequentemente, o mandado de reintegração de mov. 115. Posto isto, solicito auxílio da Comissão de Conflitos Fundiários deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 4°, § 2°, da Resolução 510/23 do CNJ” (e-doc. 10; grifos acrescidos).



    3. A decisão reclamada, por seu turno, assim firmou: 



    “(...) No presente caso, nesta fase de cumprimento de sentença na ação de Reintegração de Posse, mormente pelas declarações em sede de contestação ofertada pelos agravados, afirmando que nunca foi acampado 30 (trinta) famílias como informa na presente ação, sendo inicialmente 06 (seis) famílias, dais quais 04 (quatro) permanecem na posse, não havendo assim, indícios nos autos que pudesse levar à inferência de qualquer conflito fundiário coletivo. (...) DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso”, ou seja, restaurando a decisão de primeira instância que havia determinado a reintegração de posse e o respectivo mandado” (e-doc. 11). 



    4. A reclamante, dentre outros argumentos, aduz inobservado, pela decisão reclamada, o regime de transição estabelecido pela decisão proferida na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF.



    5. Narra que, “em que pese ter sido determinado o cumprimento da decisão imediatamente pelo Comando da Polícia Militar de Goiás, portanto, mediante o uso da força para a remoção das famílias, não há sequer qualquer plano de remoção à instalação imediata destas em outra localidade, ampliando ainda a situação de vulnerabilidade adstrita ao caso concreto”.



    6. Sustenta que “os fatos expostos e comprovados em anexo evidenciam a necessária e imperiosa correção da decisão do TJGO para proteção constitucional, apta a resguardar a competência e autoridade da decisão liminar concedida na ADPF nº 828/DF. Portanto, cabe ao juízo a quo se abster de tomar decisões que contrariem a autoridade decisória estabelecida por este E. STF, sob pena de violação ao mandamento desta Suprema Corte”. 



    7. Requer o deferimento de medida liminar, “diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do reclamado, sustando os efeitos da decisão do Desembargador Jairo Ferreira Júnior e da Vara Cível de Nova Crixás, enquanto não se adotar as medidas estabelecidas, nos termos da decisão proferida na ADPF 828-DF”.



    8. Já no mérito, pugna pela “confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF”. 



    É o relatório.



    Decido.



    9. Defiro os benefícios da justiça gratuita.



    10. Como consabido, a reclamação, originariamente concebida sob construção jurisprudencial, reveste-se hoje de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Para o caso, registro que a análise neste momento empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.



    12. Transcrevo, por oportuno, a ementa produzida no julgamento do Referendo na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.



    8. Tutela provisória incidental referendada.”



    (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    13. Infere-se assim, não obstante a permissão de retomada do cumprimento das desocupações, que tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na decisão referida, diante da hipótese jurídica atinente à ADPF nº 828/DF.



    14. No caso em tela, por um lado o juízo de primeira instância, ao sobrestar a ação de origem, tornando sem efeito a decisão de reintegração de posse e o respectivo mandado, assentou “haver indícios de conflito coletivo” (e-doc. 10), por outro lado, no julgamento do agravo de instrumento decorrente, o Tribunal de Justiça referiu que, “nesta fase de cumprimento de sentença na ação de Reintegração de Posse, mormente pelas declarações em sede de contestação ofertada pelos agravados, afirmando que nunca foi acampado 30 (trinta) famílias como informa na presente ação, sendo inicialmente 06 (seis) famílias, dais quais 04 (quatro) permanecem na posse, não havendo assim, indícios nos autos que pudessem levar à inferência de qualquer conflito fundiário coletivo”. Verifica-se ausência de definição sobre existência de situação de conflito fundiário coletivo. 



    15. Ocorre que a decisão de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento, expedida em caráter de provisoriedade até o julgamento final do recurso, decerto, milita exatamente no sentido da continuidade das ações tendentes à reintegração de posse e desalocação das famílias (quantas sejam).



    16. Não obstante, diante do cenário formado em decorrência das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, que remetem, ambas, à necessidade de uma apreciação, a posteriori, sobre o ponto fático-jurídico referido (existência, ou não, de conflito fundiário coletivo), entendo que o mais adequado é não prosseguir, neste momento, com a reintegração de posse. 



    17. Tenho como presentes, neste momento de análise mediante cognição sumária, os requisitos do fumus boni iures e do periculum in mora, diante da possibilidade de que se esteja em situação de descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF e da iminência de cumprimento de mandado de reintegração de posse. 



    18. Diante do exposto, sem prejuízo de superveniente nova análise, após a vinda das informações e da contestação da parte beneficiária, defiro o pedido liminar, em parte, não nos exatos termos em que formulado, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no Agravo de Instrumento nº 5414923-06.2023.8.09.0176, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ficando suspenso o cumprimento de ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta Reclamação. 



    19. Comunique-se, com urgência, ao Relator do Agravo de Instrumento nº 5414923-06.2023.8.09.0176 e ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Nova Crixás/GO, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5283126-09.2020.8.09.0176, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações no prazo legal. 



    20. Citem-se os beneficiários para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentarem contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).



    21. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator